Tribunal: TJBA
Processo: 8071747-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071747-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO KOJOROSKI

AGRAVADO: RAFAELA VILLAS BOAS TORRES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO SALES BOULHOSA GONZALEZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. PARTES INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIAS DA APARÊNCIA E ASSERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de plano de saúde contra decisão que manteve a agravante no polo passivo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura de tratamento de saúde.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a administradora de benefícios, por integrar a cadeia de consumo, pode ser responsabilizada solidariamente com a operadora de plano de saúde em casos de negativa de cobertura, justificando sua manutenção no polo passivo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que administradora de benefícios e operadora de plano de saúde integram a mesma cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, p.u., e 25, § 1º, do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios na prestação do serviço.

5. A teoria da aparência e a teoria da asserção reforçam a legitimidade passiva da agravante, ao evidenciar, respectivamente, a percepção do consumidor de que integra a relação jurídica de consumo e a pertinência subjetiva extraída da narrativa inicial.

6. A jurisprudência pacífica reconhece a responsabilidade solidária da administradora de benefícios, não sendo cabível sua exclusão da lide em tais hipóteses, deixando que apenas a operadora do plano responda perante o consumidor.

IV.

DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071747-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e como apelada RAFAELA VILLAS BOAS TORRES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.